Tribunal: TJES
Processo: 0017054-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017054-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017054-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o embargante nas iras do art.16, §1º do CP, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ART. 16, §1º DA LEI 10.826/2003. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 311 DA LEI 9503/97. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca, que o apelado portava arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que apesar de fixada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, foi imposto ao embargante regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, quando deveria ter sido fixado regime aberto.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Assim, condeno DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS como incurso no tipo penal do art. 16, §1º da Lei 10.826/2003.

Em contrapartida, não vejo motivos para condenar o acusado nas iras do art. 311 da Lei 9503/97, eis que não há prova nos autos de que o réu estivesse conduzindo a moto em alta velocidade.

Muito pelo contrário. Os policiais militares em seus depoimentos, pontuaram que, antes da abordagem policial, o réu conduzia lentamente sua moto, próximo a uma mulher, sendo que ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga.

Passo à dosimetria.

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são maculados (Processo nº 0003302-05.2019.8.08.0024).

Inexistem elementos acerca da personalidade e da conduta social do réu.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa.

Fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Nessa vertente, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.